Tribunal: TJDFT
Processo: 0741426-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticia a parte agravada ao ID 64998183 e, com efeito, constata-se através de consulta ao andamento processual na origem, sobreveio Sentença no processo principal. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator